Tribunal: TJDFT
Processo: 0727661-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PREGÃO ELETRÔNICO No 02/2018. PRAZO INICIAL DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. 60 (SESSENTA) MESES. ART. 57, II, LEI 8.666/93. POSSIBILIDADE. VANTAJOSIDADE PARA A ADMINISTRAÇÃO AMPARADA EM ESTUDOS TÉCNICOS E ECONÔMICOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação popular, que deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos do item 12.7 do edital do pregão eletrônico no 02/2018, da forma como está redigido, para consignar que o prazo máximo de vigência dos contratos administrativos pode chegar ao limite máximo de 60 meses, desde que haja sucessivas prorrogações, em cada exercício, devidamente justificadas, por decisão da autoridade competente, que analisará a manutenção das qualificações técnicas e econômicas dos licitantes vencedores, bem como os recursos orçamentários, com base em critério de oportunidade e conveniência. 1.1. O recorrente requer: a) suspensão imediata do pregão eletrônico e demais contratações que deste advirem; b) caso não seja acolhido o item anterior, que se suspenda apenas o pregão e eventual contratação que advir do lote 3.
2. Segundo o art. 57, caput, Lei no 8.666/93, a vigência dos contratos administrativos ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários. Por sua vez, o art. 34 da Lei no 4.320/64 define que o exercício financeiro (crédito orçamentário) coincide com o ano civil, ou seja, inicia-se em 1o de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Disso decorre que, em regra, o prazo de vigência dos contratos administrativos não poderá ultrapassar a duração do ano civil em que foram celebrados. 2.1. Porém, o próprio caput do art. 57 da Lei no 8.666/1993 admite exceções a essa regra, que foram fixadas nos incisos I, II, IV e V desse mesmo artigo. Em especial, o inciso II trata da prestação de serviços a serem executados de forma contínua, “que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 meses”.
3. A Lei no 8.666/93 estabeleceu prazo máximo para a duração dos contratos de prestação de serviços continuados, que não poderão ultrapassar 60 meses. Porém, o legislador não definiu qual deve ser o prazo inicial desses ajustes. 3.1. Nesse contexto, a Advocacia Geral da União expediu a Orientação Normativa no 38, de 13/11/2011, nos seguintes termos: “Nos contratos de prestação de serviços de natureza continuada deve-se observar que: a) o prazo de vigência originário, de regra, é de até 12 meses; b) excepcionalmente, este prazo poderá ser fixado por período superior a 12 meses nos casos em que, diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto, fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a administração; e c) é juridicamente possível a prorrogação do contrato por prazo diverso do contratado originariamente”.
4. Recentemente, foi editada a IN no 05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que no Anexo IX, item 12 definiu à Administração Pública Federal a mesma disciplina para efeito de estipulação do prazo inicial de vigência de seus contratos de prestação de serviços continuados.
5. O próprio Tribunal de Contas da União, órgão competente para o controle externo da Administração Federal, editou a Portaria no 444/18, que no artigo 32 disciplina a contratação de serviços no âmbito da Secretaria do Tribunal, admitindo a fixação de prazo contratual inicial superior aos tradicionais 12 meses.
6. Nesse mesmo sentido encontra-se o entendimento da doutrina especializada: “Os contratos de serviços executados de forma contínua poderão ser prorrogados por sucessivos períodos, respeitando-se o limite máximo de sessenta meses. [...] Nesses contratos de serviços de natureza continuada, embora o prazo de vigência originário seja, em regra, de até 12 meses, admite-se, excepcionalmente, que ele seja fixado por período superior, quando fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a administração. Admite-se também como juridicamente possível a prorrogação do contrato por prazo diverso da vigência anterior (Vide ON AGU no 38/2011).” (Fernando Ferreira Baltar Neto e Ronny Charles Lopes de Torres. In: Direito Administrativo: coleção sinopses para concursos. Editora JusPodivm, 9a ed., 2019, p. 381)
7. Nesse descortino, entende-se pela possibilidade de a Administração Pública contratar a prestação de serviços contínuos por prazo superior a 12 meses, desde que essa condição assegure para a contratante maior vantajosidade. No caso, haja vista que, como afirma o próprio autor, a licitação já foi objeto de amplo controle nas searas administrativa e judicial, tenho por plausível a alegação de que a fixação do prazo inicial de 60 meses está amparada em estudos técnicos e econômicos suficientes, não havendo, ao menos por ora, elementos que apontem ilegalidades que justifiquem a alteração desta previsão.
8. O risco de prejuízo é evidente aos requeridos, porquanto a decisão recorrida altera uma das condições editalícias que pautaram a apresentação das propostas, podendo comprometer o prosseguimento do certame.
9. Agravo de Instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.